Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726576-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDMÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO EVIDENCIADO. REGULARIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. QUADRA DE ESPORTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Demonstrado que o flagrante ocorreu em razão de diligências dos policiais que, a partir das características físicas descritas nas denúncias anônimas, puderam identificar o réu e observá-lo em atividade típica de traficância, inclusive oferecendo espontaneamente droga ao policial disfarçado, não há falar em instigação para a prática criminosa. 2. Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10 ed. p. 607) leciona que o flagrante preparado seria aquele em que “um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-lo.” 3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as outras provas dos autos. 4. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos locais discriminados. 6. Considerando-se tratar de réu primário, com bons antecedentes e não havendo prova de sua dedicação a atividades ou organizações criminosas, impõe-se o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado). 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória ou, de forma alternativa, a desclassificação para a conduta de portar drogas para consumo próprio. Defende que as provas produzidas não são idôneas a certificar a autoria do delito. Sustenta que o fato decorreu de espécie de flagrante que caracterizou delito putativo por obra do agente provocador ou crime de ensaio, culminando em crime impossível. Afirma que a palavra dos policiais nem sempre é suficiente para a condenação e que o depoimento destes não permite uma ponderação definitiva acerca da prática da traficância imputada ao acusado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/06, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015